Tribunal: TJDFT
Processo: 0752343-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752343-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: ARISTON PRADO OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA., contra decisão proferida na execução de título extrajudicial no 0701254-63.2022.8.07.0021, movida em desfavor de ARISTON PRADO OLIVEIRA. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora dos lucros recebidos pelo executado pela participação na sociedade empresária a ARISTON PRADO OLIVEIRA (CNPJ 23.872.537/0001-47) (ID 216068834): “A parte exequente requer que seja penhorado os lucros recebidos pelo executado pela participação na sociedade empresária a ARISTON PRADO OLIVEIRA (CNPJ 23.872.537/0001-47). (ID 214424264) Nos termos do art. 1.026 do Código Civil, o credor do sócio pode fazer recair a execução nos lucros da sociedade, na insuficiência de outros bens do devedor. Contudo, o executado é empresário individual, logo, não há distinção de patrimônio. Nesse contexto, a providência requerida resultaria na constrição de verba de cunho alimentar, que nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, é impenhorável. Portanto, indefiro o requerimento de ID 214424264. Intime-se o exequente a dar andamento útil ao feito. Prazo 5 dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo provisório, conforme Decisão ID 169777506”. Em suas razões, o agravante sustenta que o pleito de penhora nos lucros da sociedade empresária mostrou-se a única alternativa para que o agravante recupere a quantia que lhe é devida, não havendo razão para indeferimento do pleito. Alega que, embora haja confusão patrimonial, não se pode considerar que 100% dos lucros da empresa sejam de cunho alimentar. Ademais, também não se se pode admitir tal presunção de forma absoluta, sob pena de impedir o credor de receber o que lhe é devido. Ademais, enfatiza que o Superior Tribunal de Justiça admite penhora até mesmo sobre o próprio salário, dentro de um percentual que não prejudique a subsistência do devedor. E, o STJ admite a penhora de parcela do faturamento de empresa quando não há bens apontados ou encontrados para a satisfação do débito, e não restar demonstrado que os objetos da penhora são indispensáveis ao seu funcionamento. Assim, requer seja dado provimento ao recurso para que seja determinada a penhora requerida. É o relatório. Decido. Como não existe pedido de liminar ou antecipação de tutela, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo. O preparo foi recolhido no ID 67073517. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de dezembro de 2024 17:20:01. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador